Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008123-55.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: AUDINEY RODRIGUES FERNANDES
PACIENTE: BENEDITO SOUZA MARQUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Audiney Rodrigues Fernandes, em favor de Benedito Souza Marques, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança [art. 155, § 4o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
O impetrante aduz que o paciente não estava em estado de flagrância, e apenas paira sobre ele a suspeita da prática de um delito tido como grave, sem nenhuma evidência concreta da realidade da autoria.
Assinala que se trata de um jovem trabalhador, sem qualquer mácula judicial pretérita, não estando presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
Consigna que o paciente possui dois filhos menores, que dependem de seu trabalho para sua criação e sustento.
Sustenta que o paciente não participou da empreitada delituosa, e que a liberdade provisória não foi concedida pelo juízo de primeira instância devido a fatos relacionados a outro flagrante do qual a defesa sequer tinha conhecimento.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão.
Decido.
Não obstante a alegada ausência de participação na prática delitiva, tampouco a existência de predicados pessoais favoráveis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:
“In casu, entendo que a prisão preventiva do autuado se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado, vez que abusando da confiança que lhe foi imposta, subtraiu carga de soja, desviando a sua entrega para endereço diverso do que foi contratado, carga essa de grande valor financeiro, com grande reprovação social local face a economia eminentemente agrícola.
Verifica-se pelo depoimento do Sr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA NETO (Id. 53885703 – Pag. 01/02) colaborador da Transportadora Ouro Branco (TRANSRIO) responsável pela contratação do frete, que após verificar que a carga não havia sido entregue em seu destino final, Porto de Miritituba/PA, e realizarem diligências para averiguar o acontecido, descortinou-se que o motorista que indicou o autuado estaria sendo investigado por furto de 2 (duas) cargas, o que levou a empresa a acionar a Polícia Militar, visando a apuração dos fotos ora apurados nesse APF, vejamos:
‘QUE o DECLARANTE é colaborador da TRANSPORTADORA OURO BRANCO (TRANSRIO) com a função de Afretador; QUE na data de ontem, por volta das 15:00 horas, o Sr. Antônio da filial de Sinop MT, ligou falando que uma placa não havia descarregado as cargas no armazém flutuante (TRANSPORTADORA BERTOLINE), localizado na Cidade de MIRITITUBA - PA; QUE o SUSPEITO BENEDITO DE SOUZA MARQUES, motorista, tinha entrado em contato no dia 19/04/2021, com a Senhora Cintia, que trabalha na empresa como Afretadora e é responsável sobre os fretes, para saber os fretes que estavam disponível, e dentre as opções, optou pela SAFRA DE BOA ESPERANÇA/MT, pois a Senhora Cíntia imaginava que o SUSPEITO BENEDITO já havia feito a entrega da primeira carga; QUE a Senhora Cíntia, na data de ontem (20/04/2021) soube que o MOTORISTA por nome WARLEY, que indicou o SUSPEITO BENEDITO, teria feito dois furtos de Cargas; QUE ao saber dos furtos anteriores e que o mesmo indicou o SUSPEITO BENEDITO, ligou os pontos, e entrou em contato com a filial de MIRITITUBA/PA, da TRANSPORTADORA OURO BRANCO, onde informaram que a PRIMEIRA CARGA que o MOTORISTA SUSPEITO BENEDITO NÃO teria feito a DESCARGA; QUE entrou em contato com a gerência, que pediu para que fosse até A SAFRA DE BOA ESPERANÇA/MT para averiguar os fatos; QUE chegando no local, o motorista BENEDITO já estava com outra carga pronto pra seguir viagem; QUE questionou sobre a entrega da primeira carga e o mesmo disse que entregou no local (armazém flutuante da Transportadora Bertoline, na Cidade de Miritituba/PA) e não estava de posse dos comprovantes de entrega, pois disse que estava na filial e logo depois disse que tinha entregue para um amigo; QUE as notas apresentadas foram falsificadas, onde o carimbo do ticket de descarga, a data do carimbo está escrita manual, sendo que original a data sai expressa, o código do ticket de descarga não começa com 07, onde na Transportadora Bertoline começa somente com 06, as fotos não pega a placa de frente, mas somente de lateral, no carimbo apresentado as letras estão em caixa baixa e o original são caixa alta, e as assinaturas dos tickets de descarga são de pessoas que não trabalham na TRANSPORTADORA BERTOLINE; QUE a primeira carga saiu do Armazém Vale do Verde, localizado na MT220 (SINOP-MT) com destino para descarga no Terminal Bertolini, que fica localizado na Cidade de Miritituba/PA, mas não foi o que aconteceu’.
Importante consignar que nos últimos meses aumentou consideravelmente a ocorrência de crimes desta natureza, onde na maioria dos casos, descortinou-se que os caminhoneiros são aliciados por terceiros a desviar a carga (soja, defensivo agrícola, insumos) para localidade distinta da entrega e em alguns casos os caminhoneiros chegam a fazer boletim de ocorrência de roubo ou furto da carga, visando se isentar de tal responsabilidade, o que vem causando prejuízos consideráveis às empresas de frete e aos agricultores da região, já que as cargas furtadas são geralmente de alto valor econômico, não sendo demais destacar que estamos na época de escoar a produção da safra de soja 2021, o que aumenta a procura de frete nesse período e, sendo Sorriso/MT, a cidade de maior produção agrícola, a tendência é que crimes desta natureza aumente consideravelmente, havendo risco concreto da reiteração delitiva.
[...]
Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto a materialidade do crime, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2021.98011, termo de declaração (Id. 53885703), e os fortes indícios de autoria, assim, estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar do autuado, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o autuado reside em outro Estado, sem certeza do domicilio, facilitando a fuga do distrito da culpa e para fazer e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça.
Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do autuado mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal, ante as circunstâncias do fato, demonstradas acima.
Ademais, paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual do autuado, pois, caso contrário, a liberdade do mesmo representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto principalmente para o próprio criminoso.
Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
Ressalto que conduta dessa natureza deve ser combatida duramente pelo poder judiciário, principalmente em nossa região, onde a economia é eminente agrícola e a alta incidência de delitos dessa natureza ocorridos nos últimos meses”.
Ressalte-se, ainda, que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela autoridade coatora, pelas seguintes razões:
“Conforme se observa dos autos, foi imputado ao acusado o crime previsto no artigo 155, § 4.o, II, do Código Penal, cuja a pena privativa de liberdade cominada é superior a 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 313, I, do CPP.
Ademais, existem fortes indícios de que o autuado faz parte de uma associação criminosa extremamente organizada; inclusive, com indícios de ramificações em outros Estados da Federação, bem como há indicativos de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada em nossa região, não sendo demais destacar que no dia 23/04/2021, outros motoristas foram presos em flagrante delito pelo cometimento do mesmo tipo de crime, utilizando-se do mesmo modus operandi (APF n. 1003633-64.2021.8.11.0040), apresentando, inclusive, recibo com carimbo de entrega idêntico aos apreendidos neste APF, o que reforça os indícios de ligações entre o autuado e os envolvidos no APF n. 1003633- 64.2021.8.11.0040, ensejando, por isso, necessidade da manutenção da prisão do autuado, face a possível reiteração delitiva de crimes dessa natureza.
Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade aos acusados, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade”.
Não obstante a tese de negativa de autoria sustentada pelo paciente em seu interrogatório extrajudicial, segundo o qual entregou o comprovante da descarga do primeiro frete para um caminhoneiro conhecido de alcunha “Danone”, para que este enviasse à Sra. Cíntia, da Transportadora Ouro Branco, e a despeito dos predicados pessoais favoráveis, entendo que a decisão constritiva de liberdade está bem fundamentada, máxime no que diz respeito à imprescindibilidade de imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração da prática delitiva.
Nesse diapasão, não há falar, pelo menos nesta quadra processual, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva decretada, a autorizar a concessão do pedido de tutela de urgência vindicado.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.